Tribunal: TJBA
Processo: 8013180-42.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013180-42.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: HARRISON L S DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS CONFIGURADOS. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO BACEN. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DESCONSIDERADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO
S/A
contra sentença que julgou procedentes os pedidos em
A
ção
R
evisional de
C
ontrato
ajuizada por
HARRISON L S DA SILVA
,
pessoa jurídica,
declarando a abusividade da taxa anual de juros remuneratórios, bem como condenando o banco à repetição do indébito em dobro. O Apelante sustenta a legalidade das taxas pactuadas, alegando que a taxa média do BACEN serve apenas como referencial, defende a validade do contrato como ato jurídico perfeito e argumenta ser indevida a restituição em dobro por ausência de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato de cartão de crédito são abusivas e, em caso afirmativo, se a condenação à repetição do indébito em dobro dos valores pagos a maior foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, permitindo a revisão de cláusulas contratuais excessivamente onerosas.

3.2. Embora as instituições financeiras não estejam
adstritas
aos limites da Lei de Usura, a liberdade de pactuação não é irrestrita, devendo a cobrança de taxas de juros observar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

3.3. Configura-se abusividade quando a taxa de juros remuneratórios supera uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período, conforme orientação jurisprudencial
firmada

n
esta Corte.

3.4. No caso concreto, as taxas anuais de juros aplicadas pelo Apelante no cartão de crédito do Apelado superaram em muito o limite de uma vez e meia a taxa média do BACEN nas faturas questionadas, com exceção da vencida em 10/05/2024, caracterizando onerosidade excessiva e justificando o reequilíbrio contratual.

3.5. A alegação de que o contrato constitui ato jurídico perfeito não prevalece sobre a proteção consumerista contra cláusulas abusivas, sendo cabível a limitação dos juros remuneratórios ao parâmetro balizador da taxa média do BACEN para a modalidade correspondente.

3.6. A repetição do indébito em dobro se justifica quando verificada violação à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, conforme precedente da Corte Especial do STJ.

3.7. A conduta do Apelante transcendeu a mera cobrança de encargos posteriormente considerados abusivos, configurando quebra de lealdade contratual ao desconsiderar renegociação de dívida formalmente pactuada e resistir às reclamações extrajudiciais do consumidor perante órgãos reguladores e de defesa do consumidor.

3.
8
. A reiteração de cobrança manifestamente indevida, em desacordo com novo ajuste contratual válido, após o conhecimento inequívoco da controvérsia, afasta a hipótese de engano justificável e justifica a aplicação da sanção do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
Configura-se abusividade passível de revisão judicial quando a taxa de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito supera uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período, devendo ser limitada a esse patamar em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

2.
A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé
objetiva.

3.
A alegação de que o contrato constitui ato jurídico perfeito não prevalece sobre a proteção consumerista contra cláusulas abusivas, sendo
necessário
promover o reequilíbrio contratual que o Código de Defesa do Consumidor impõe.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 297; STJ - REsp 1.061.530/RS; STJ -
AgInt
no
AREsp

1907091
/
PB; TJBA - Apelação Cível n. 8126860-52.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como apelado
HARRISON L S DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora